Tribunal: TJDFT
Processo: 0011010-32.2015.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. Processo civil. Execução de título extrajudicial. Bens penhoráveis. Ausência. Suspensão. Determinada. Prazo prescricional. Retomada. Automática. Prescrição intercorrente. Configuração. Extinção. Sem julgamento do mérito. Possibilidade.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a questão recursal em verificar se o prazo da prescrição intercorrente decorreu.
III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente, matéria de ordem pública, é a que ocorre no curso do processo em virtude da inação da parte autora ou exequente em dar regular andamento aos atos que lhe demandam ao alcance final da pretensão buscada, tendo como fundamento de existência o prestígio à segurança jurídica e o impedimento da perenização dos conflitos judiciais.
4. O artigo 921, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente.
5. Na hipótese em que se garante ao exequente a realização de diligências, bem como a suspensão do feito conforme norma de regência, não se localizando bens penhoráveis, a extinção do cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe.
6. O mero pedido de diligência, sem efetiva possibilidade de localização de bens passíveis de solver a obrigação, não tem força para obstar a prescrição em curso.
7. O prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, com a prorrogação legal prevista na Lei no 14.010/2020, transcorreu integralmente sem causa impeditiva, o que impõe o reconhecimento da prescrição.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e desprovida

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 5o, I; CPC, arts. 921, §§ 1o e 4o, e 924, V; Lei no 14.010/2020.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1309759, 00134636820138070006, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 16.12.2020; TJDFT, Acórdão 1700882, 00037798020178070006, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 10.5.2023; TJDFT, Acórdão 1303415, 00106219219978070001, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 25.11.2020.